Tribunal: STJ
Processo: 0463588-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054845 - SP(2025/0463588-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GIOVANE DE OLIVEIRA BARBOZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
GRANDE
LAPSO
TEMPORAL
ENTRE
A
DATA
DO
JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA
JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do
acórdão impugnado e a impetração desse
, deve ser
habeas corpus
reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança
jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o
pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta
impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora
manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica,
notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais"
(AgRg no H C n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
879.254/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
Precedentes do STJ e do STF.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c08d8a3a-3724-4f11-9966-dd39c1949e3b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c08d8a3a-3724-4f11-9966-dd39c1949e3b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054845 - SP(2025/0463588-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GIOVANE DE OLIVEIRA BARBOZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
GRANDE
LAPSO
TEMPORAL
ENTRE
A
DATA
DO
JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA
JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do
acórdão impugnado e a impetração desse
, deve ser
habeas corpus
reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança
jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o
pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta
impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora
manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica,
notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais"
(AgRg no H C n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
879.254/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
Precedentes do STJ e do STF.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANE DE OLIVEIRA
BARBOZA contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o
(e-
habeas corpus
STJ fls.
).
89/95
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, §3o,
, c. c. artigo 61, inciso II, alíneas c, d e h, todos do Código Penal, às penas de
in fine
30 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 13
(treze) dias-multa (e-STJ fls.
).
62/77
Documento eletrônico VDA54112400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 0654f743-c1e3-4d44-86cd-d2a0a73c5c4e

Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso
defensivo, redimensionando a pena do paciente para 25 anos de reclusão e 12 dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls.
).
41/61
No presente
(e-STJ fls.
), a impetrante alega que o paciente está
writ
35/40
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da condenação pelo delito de latrocínio.
Argumenta, em síntese, que o paciente não queria a morte da vítima, tendo esse resultado
ocorrido apenas em razão da decisão do corréu WEIDI - Bárbara Frazão confirmou em
seu depoimento que a finalidade era apenas o roubo, para "dar um susto" na vítima por
conta de dívidas e cobranças. A morte não fazia parte do plano. Além disso, o próprio
Weidi ao confessar que retornou sozinho, demonstra que o homicídio foi deliberação
(e-STJ fl. 37). Dessa forma,
exclusivamente sua, desvinculada da vontade do grupo
pugna pela desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado
consumado.
Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, porquanto ocorreu
Valoração indevida de confissão extrajudicial retratada em juízo, violando o
do
art. 155
CPP e o princípio do contraditório; desproporcionalidade manifesta na aplicação de
agravantes, mesmo após a reforma pelo TJSP, configurando violação aos arts. 59, 61 e
65 do CP e ausência de reconhecimento da colaboração premiada de fato, apesar da
(e-STJ fl. 38).
contribuição decisiva para a elucidação do crime
Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para
desclassificar a conduta do
§3o para
§2o
§2o, todos do
art. 157,
art. 157,
c/c Art. 29,
Código Penal, e para redimensionar a pena.

Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator não conheceu da
89/95,
impetração.
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa afirma que
107/111
O caso presente trata
de erro judiciário na aplicação da lei penal substantiva e na dosimetria, matéria de
ordem pública que admite correção a qualquer tempo por meio de habeas corpus,
conforme a própria decisão agravada admite ao prever a concessão da ordem de ofício
(e-STJ fl. 109).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54112400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 0654f743-c1e3-4d44-86cd-d2a0a73c5c4e

A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a concessão da ordem para reduzir as penas dos pacientes.
Conforme se verifica dos autos, o presente
ataca acórdão do
mandamus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgado em
(e-STJ fl.
21 de junho de 2021
41). Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão
impugnado e a impetração desse
, deve ser reconhecida a preclusão da
habeas corpus
matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não
havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o
reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
"
características revisionais
879.254/SE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
São os precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta
Corte:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. "Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo
do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em
ilegalidade manifesta. Na hipótese em exame, a sentença atacada no
Tribunal de origem por meio do mandamus originário transitou em julgado
em 21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha interposto apelação,
recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após
art. 416
passados 3 anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal" (RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
97.329/SP,
.
14/9/2020)
3. Na hipótese, a sentença condenatória foi proferida em 1o de fevereiro de
2016. O Tribunal de origem, por sua vez, julgou a apelação em exame no dia
28 de abril de 2017, sendo que somente no dia 15 de dezembro de 2021 foi
impetrado o presente habeas corpus.
Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da
preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de quatro anos desde o
trânsito em julgado da condenação, devendo ser observada a coisa julgada e
o princípio da segurança jurídica. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54112400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 0654f743-c1e3-4d44-86cd-d2a0a73c5c4e

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
713.708/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
4/4/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS
DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO
DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DE NOVEL
ART. 33
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DO
STJ.
GUINADA
INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento
oportuno, sob pena de preclusão.
III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em
sem que
25/05/2019
tenha sido interposto recurso pelas partes. O presente writ foi impetrado
somente em
isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado.
14/02/2024,
Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da
preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica.
IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se mostra processualmente
inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão
criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal.
Precedentes.
(...)
VII - Desta feita, não é admissível a utilização de habeas corpus como a
revisão criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se
alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal
procedimento.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
889.851/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
19/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
MATÉRIA, AVENTADA EM HABEAS CORPUS, APÓS O DECURSO DE 14
ANOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
Documento eletrônico VDA54112400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 0654f743-c1e3-4d44-86cd-d2a0a73c5c4e

1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do
Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência,
violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais
superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.
2. Ademais, consoante se depreende das informações prestadas, o trânsito em
julgado do acórdão objeto da presente insurgência deu-se em 1998, e a
presente impetração somente aportou a esta Corte Superior em 2012, ou seja,
14 (quatorze) anos depois.
3. Esta Corte já sinalizou que "Os questionamentos expostos no presente
mandamus se referem a ação penal iniciada no ano de 1999, cuja sentença
condenatória transitou em julgado em 2004. Dessa forma, até mesmo
eventual nulidade absoluta que possa ter-se verificado em tão longínqua
data já não tem mais o condão de repercutir sobre a realidade processual
dos autos, encontrando-se a alegação não apenas preclusa, mas,
principalmente, acobertada pelo manto da coisa julgada. Princípio da
segurança jurídica. Precedentes do STJ e do STF" (HC n.
rel.
368.217/MA,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
2/5/2017,
8/5/2017)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
253.988/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
1/8/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência da Suprema Corte:
Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal.
Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da
apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade.
Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores
dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a
preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em
relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e,
no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o
julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O acórdão atacado encontra amparo em julgados desta SUPREMA
CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento
oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de
superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da
Documento eletrônico VDA54112400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 0654f743-c1e3-4d44-86cd-d2a0a73c5c4e

revisão criminal (Precedentes: HC
Relator Min. Ricardo
95.641/SP,
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
HC
2/6/2009;
95.641/SP,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
HC
Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira
2/6/2009;
102.597/SP,
Turma; HC
Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
96.777/BA,
Julgamento em
” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX,
21/9/2010)
Primeira Turma, DJe de
.
28/9/2011)
2. Agravo Regimental a que se n ega provimento.
(HC 210212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-
03-2022 PUBLIC 07-03-2022).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 0654f743-c1e3-4d44-86cd-d2a0a73c5c4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0463588-0
HC 1.054.845 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045115420168260366 45115420168260366
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GIOVANE DE OLIVEIRA BARBOZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GIOVANE DE OLIVEIRA BARBOZA (PRESO)
CORRÉU
: WEIDI DO CARMO
CORRÉU
: GUSTAVO SANTOS CALDAS
CORRÉU
: BARBARA FRAZÃO
CORRÉU
: LUAN JHONATAN SOARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIOVANE DE OLIVEIRA BARBOZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548504=2904750<@
2025/0463588-0 - HC 1054845 Petição : 2026/0002478-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 45A672A3-D91B-412A-9C66-7B4704C1864A